Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002280-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (REPRESENTANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1002280-43.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marcus Vinicius Da Conceição Reis Nascimento

Embargado(s):

Jn Veiculos Ltda e

Ford Motor Company Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, ora embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para: a)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte Reclamante o valor de R$ 606,79
(seiscentos e seis reais e setenta e nove centavos),
a título de indenização por danos materiais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação (art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN); b)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

A Embargante alega que houve contradição na decisão, pois afirma que não houve menção na sentença embargada quanto o reparo realizado parcialmente no veículo.

Contrarrazões no id. 150247172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve contradição no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

“2. O Autor alega que faltou a troca das seguintes peças: JG. CILINDRO; JG. ATUADOR; JG. ATUADOR; JG. TUBO-GUIA; ATUADOR; PLUG E OLEO CAMBIO, constantes do id 124961676, página 02. Entretanto, na petição datada de 10/02/2020, id 124961710, em que o autor confirma a realização do conserto “parcial na garantia”, a nota fiscal anexada no id 124961713, confirma que os itens reclamados foram objeto do conserto, isto é, as peças: JG.CILINDO; JG. ATUADOR; JG. ATUADOR; PLUG; ÓLEO CAMBIO; ATUADOR; JG. TUBO-GUIA; ATUADOR E REQUISÃO DE GARANTIA foram devidamente autorizadas, logo, não há o que se reclamar quanto a este pedido”.

Pois bem. Em que pese a alegação de que houve reparo parcial no veículo, verifica-se no id. 124961713, que o reparo levou 23 dias e que foi realizado a troca dos itens que o Autor afirma ter sido parcial, conforme notas fiscais de execução do serviço.

Deste modo, observo que não há no acórdão a contradição apontada, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, e OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023